Tribunal: TJDFT
Processo: 0753503-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
À agravante – condenada a 6 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas – foi concedida, cautelarmente, prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 117, III e IV, da LEP. Expedido mandado de prisão para iniciar o cumprimento da pena, em 13.3.23, a agravante e o filho recém-nascido estavam internados em hospital com complicações pós-parto e em decorrência da prematuridade (SEEU – autos 0018365-95.2017, mov. 177.1). A decisão agravada revogou a prisão domiciliar humanitária, ao fundamento de que o relatório da Seção Psicossocial da VEP, em 26.5.23, apontou que o filho recém-nascido da agravante – que é usuária de drogas - havia sido abandonado por ela, ainda no hospital. O bebê e o outro filho dela - de 1 ano de idade - estão aos cuidados da tia materna (mov. 212.1). A agravante pretende, em antecipação da tutela recursal,restabelecer a prisão domiciliar humanitária. Na execução penal admite-se o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar, entre outras hipóteses taxativas, de condenada gestante ou com filho menor ou deficiente físico ou mental (LEP, art. 117, III). O e. STJ, excepcionalmente, tem concedido o benefício em outros regimes de cumprimento da pena, se imprescindível, em razão das peculiaridades do caso. A agravante foi condenada a 6 anos de reclusão, em regime fechado. Infere-se do relatório da Seção Psicossocial da VEP que os filhos da agravante estão sendo cuidados pela tia materna. A apenada não é, pois, a única pessoa disponível a prestar assistência e cuidados pessoais às crianças. E as razões excepcionais que justificaram a concessão cautelar do benefício não estão mais presentes no caso. A agravante – que antes estava internada com complicações pós-parto – fugiu do hospital, abandonou o filho recém-nascido e está foragida (SEEU – autos da execução). E, usuária de drogas, há indicativos de não seja a pessoa mais recomendada aos cuidados das crianças. Deixa-se de antecipar os efeitos da tutela recursal. Ao agravado, para contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se.